Tribunal: TCU
Processo: 012.198/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e aplicação de multa a um dos responsáveis, em razão de prejuízos ocorridos no âmbito de contrato que teve por objeto a prestação de serviços de construção e montagem industrial em plataformas do Ativo Centro da Unidade de Exploração e Produção da Bacia de Campos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Carlos Eugênio Melro Silva da Resurreição, José Antônio de Figueiredo e Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. contra o Acórdão 728/2021-TCU-Plenário , cujo teor foi mantido pelo Acórdão 1511/2021-TCU-Plenário , proferido em sede de embargos de declaração, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos recursos para, no mérito: 9.1.1. negar provimento ao apelo interposto pela Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A.; 9.1.2. dar provimento parcial aos interpostos por Carlos Eugênio Melro Silva da Resurreição e José Antônio Figueiredo, com fundamento no art. 6o, II, da IN TCU 71/2012, excluindo-os da relação processual. 9.2. dar a seguinte redação aos subitens 9.2 e 9.8 do Acórdão 728/2021-TCU-Plenário : "9.2. julgar irregulares as contas da empresa Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A., condenando-a ao recolhimento aos cofres da Petróleo Brasileiro S.A. da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora a partir da data discriminada até o pagamento:" "9.8. alertar à responsável que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor;" 9.3. dar a seguinte redação a trecho do Acórdão 728/2021-TCU-Plenário , para fins de correção de erro material, mantendo-se os demais termos do instrumento legal ora retificado: Onde se lê: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 1633/2018-TCU-Plenário , para apurar prejuízos ocorridos no âmbito do Contrato 160.2.073.03-3, celebrado entre a Petróleo Brasileiro S/A e a empresa Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A, o qual teve por objeto a prestação de serviços de construção e montagem industrial em plataformas do Ativo Norte da Unidade de Exploração e Produção da Bacia de Campos (UNBC) " Leia-se: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento ao Acórdão 1065/2018-TCU-Plenário para apurar prejuízos ocorridos no âmbito do Contrato¿160.2.073.03-3, celebrado entre a Petróleo Brasileiro S/A e a empresa Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A., o qual teve por objeto a prestação de serviços de construção e montagem industrial em plataformas do Ativo Centro da Unidade de Exploração e Produção da Bacia de Campos (UNBC)." 9.4. informar o conteúdo desta deliberação aos recorrentes e à Petrobras.